Tribunal: STF
Processo: ARE 1590806
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de demonstração da repercussão geral. Alegação de Insuficiência probatória. Inocorrência. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Súmula n° 279/STF. Agravo interno não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por deficiência na fundamentação da repercussão geral e pela necessidade de reexame de fatos e provas.

    2. O recorrente busca o provimento do recurso extraordinário, mas a argumentação foi considerada insuficiente para demonstrar a transcendência dos interesses subjetivos e não se desvinculava do reexame fático-probatório.

    II. Questão em discussão

    3. A questão cinge-se a saber se houve insuficiência probatória para a condenação criminal.

    III. Razões de decidir

    4. A parte recorrente não apresentou fundamentação suficiente para demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente são insuficientes para atender ao pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. A ausência de demonstração da repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo em casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. A deficiência da preliminar de repercussão geral não pode ser suprida em agravo interno, devido à preclusão consumativa.

    5. A revisão das premissas adotadas pela corte de origem e o exame das pretensões do agravante demandariam o reexame do quadro fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo interno conhecido e não provido.